Tribunal: TJDFT
Processo: 0712358-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712358-47.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORNA TEREZINHA FULBER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por Lorna Terezinha Fulber contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID origem 188307622) que, nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública movida por Lorna Terezinha Fulber e M de Oliveira Advogados e Associados, indeferiu o pedido da exequente/agravante para alteração do índice de correção monetária do título executivo. Em suas razões recursais (ID 57351701), a agravante afirma que os erros de cálculo decorrentes da aplicação equivocada dos parâmetros de correção monetária podem ser corrigidos até o trânsito em julgado da sentença que extingue a execução pelo pagamento. Cita entendimentos jurisprudenciais deste e. Tribunal e do c. STJ que acredita corroborarem seu argumento. Afirma que a correção monetária é questão de ordem pública, podendo ser revista até mesmo de ofício pelo Judiciário, e que o Excelso STF declarou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária. Novamente traz à tona entendimentos jurisprudenciais para ratificar suas razões, citando ainda os Temas n. 881 e 885, do STF, e 435, do STJ. Aduz que a correção monetária é consectário lógico da condenação, motivo pelo qual deveria ter sido revista pelo juízo de origem. Sustenta que a declaração de inconstitucionalidade do índice expresso no título faz incidir a cláusula rebus sic stantibus. Argumenta que o c. STJ já decidiu no Tema n. 491 que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei n. 11.960/2009 somente seriam aplicáveis enquanto vigorassem. Afirma ainda ter também o c. STJ determinado a aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime de correção monetária, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado. Cita diversos entendimentos jurisprudenciais para corroborar suas razões. Aduz que o E. STF, em mais de uma oportunidade, determinou expressamente a aplicação do Tema n. 810 da Repercussão Geral, com a incidência do IPCA-E em substituição à taxa TR. Faz referência ao Tema 905, do STF, ao RE 870.947 e à ADI 5348 para reforçar seus argumentos. Colaciona diversos julgados que acredita corroborarem seu entendimento. Alega que a decisão agravada não observou o princípio da eficiência e que o juízo de origem não observou a eficácia vinculante do RE 870.947 e da ADI 5348. Afirma que os juros e a correção monetária se protraem no tempo até o pagamento, constituindo relação de trato continuado, que excepciona a preclusão pro judicato, nos termos do art. 505, I, do CPC. Sustenta que o decidido no Tema n 1.170 prescinde do trânsito em julgado para produzir efeitos, conforme inteligência do artigo 1.040, do CPC. Novamente colaciona entendimentos jurisprudenciais para corroborar suas razões. Pleiteia a antecipação da tutela recursal para, diante do caráter alimentar das verbas envolvidas, determinar que o juízo de origem remeta os autos à Contadoria Judicial para fins de aplicação, a partir de 30/06/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR e assim retificar os requisitórios expedidos e/ou expedir requisição complementar da diferença. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão recorrida, confirmando-se a liminar pleiteada. Preparo recursal recolhido ao ID 57351702. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC. Na espécie, não se encontram evidenciados os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Isso porque, no que diz respeito ao índice aplicável para correção monetária do débito exequendo, tal análise demanda aprofundada apreciação dos autos de origem, sobretudo do título judicial exequendo, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Por outro lado, é pertinente ponderar que não há risco de prejuízo de dano grave ou de difícil reparação à agravante, isso porque não há risco de insolvência do Distrito Federal, a indicar dificuldade no ressarcimento dos valores ao exequente em momento posterior. Como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo ao recurso, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Cumpridas essas determinações, retornem conclusos. Brasília, 26 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora